Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719799-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, ROBERVAL LOBO FERNANDES, MARLENE SOUZA FERNANDES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa feito em contrarrazões. Brasília, DF, 21 de maio de 2024 15:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador